Tribunal: TJMT
Processo: 1001341-32.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001341-32.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto, Crime Tentado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MARCOS ANTONIO PEREIRA - CPF: 058.685.071-69 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO PEREIRA - CPF: 058.685.071-69 (PACIENTE), VINICIUS BERNARDO DE SOUSA - CPF: 124.866.037-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE DA COSTA LIMA - CPF: 037.653.831-71 (TERCEIRO INTERESSADO), AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO DE UNIÃO DO SUL (VÍTIMA), GIOVANE ALVES DOS SANTOS - CPF: 033.324.061-83 (VÍTIMA), LEANDRO APARECIDO DE PAULA - CPF: 006.231.321-50 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO TORPE E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME], TENTATIVA DE FURTO MAJORADO [REPOUSO NOTURNO] E QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE EXPLOSIVO], RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, MUNIÇÕES E ARTEFATOS EXPLOSIVOS -
PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO,

DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, CONTAMINAÇÃO DE REEDUCANDOS PELO COVID-19 - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR - APROXIMADAMENTE
2 (DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES - PLURALIDADE DE RÉUS E CRIMES -
NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA 4 (QUATRO) COMARCAS DISTINTAS -
NOMEAÇÃO DO ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E DEFENSOR DATIVO -
DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS -
R
EVOGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR DE CORRÉ - ADITAMENTO DA DENÚNCIA - PEDIDOS DE
RECAMBIAMENTO -
QUEBRA DE SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS -
REALIZAÇÃO DE 2 (DUAS) AUDIÊNCIAS - IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE TELETRABALHO - FATORES EXCEPCIONAIS/PECULIARIDADES - ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR DA AÇÃO PENAL - ENTENDIMENTO DO STF E STJ - PRAZOS PROCESSUAIS NÃO PEREMPTÓRIOS - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADO PELO TRIBUNAL - EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO -
SEGREGAÇÃO CAUTELAR -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA LIGADA À FACÇÃO “COMANDO VERMELHO” - REITERAÇÃO DELITIVA - PACIENTE REPONDE AÇÕES PENAIS POR TRÁFICO DE DROGAS, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONSUMO DE DROGAS E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE SEM HABILITAÇÃO - NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E REITERAÇÃO DELITIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE - ORIENTAÇÃO DO STF E STJ -
PANDEMIA DE COVID-19 - PACIENTE

JOVEM, EM BOM ESTADO DE SAÚDE -

DECLARAÇÃO MÉDICA E INFORMAÇÕES DO DIRETOR DA CADEIA PÚBLICA - NÃO AUTORIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE LIBERDADE - ANÁLISE “CASO A CASO” PELO JUÍZO SINGULAR - ORIENTAÇÃO DO STF E STJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO - REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE - PREMISSA JURISPRUDENCIAL DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A pluralidade de réus e crimes,
a
necessidade de expedição de cartas precatórias para 4 (quatro) comarcas distintas,
a nomeação do órgão da Defensoria Pública e Defensor dativo,
a dilação prazo para apresentação de rol de testemunhas, a
r
evogação da prisão domiciliar de corré, o aditamento da denúncia, os pedidos de
recambiamento do paciente e de corréu
, a quebra sigilo dos dados telefônicos de celular apreendido, a
realização de 2 (duas) audiências e a implantação do regime de teletrabalho [instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19], são fatores excepcionais/peculiaridades que alteraram o fluxo regular da ação penal
(STF,
HC 134929;
STJ, HC 570.356/SP).

O
s prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP).

A
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC nº 183187/RO; HC nº 182944/SP; STJ, AgRg no HC nº 560.018/RN).

A contumácia delitiva também autoriza a segregação preventiva, pois revela
“a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG).

A contaminação pelo COVID-19 não autoriza, por si, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise “caso a caso” pelo Juízo singular, consoante orientação do c. STF e c. STJ (ADPF nº 347/DF;

RCD no HC nº 562.013/RJ; RCD no HC nº 557.429/SP; AgRg no HC nº 602.270/SP).

“Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais, máxime quando evidenciada, no caso dos autos, a contumácia em ilícitos patrimoniais.”
(STJ, HC Nº 543897/BA)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1001341-32.2021.8.11.0000 –
COMARCA DE CLÁUDIA

IMPETRANTE(S):

ÉRICO RICARDO DA SILVEIRA - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

MARCOS ANTONIO PEREIRA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCOS ANTONIO PEREIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos de ação penal (Código 104061), que o pronunciou
por tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo torpe e para assegurar a impunidade de outro crime], em concurso formal [duas vítimas], tentativa de furto majorado [repouso noturno] e qualificado [concurso de pessoas e emprego de explosivo], receptação, associação criminosa armada, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, munições e artefatos explosivos - art. 121, § 2º, I, e V, art. 155, §§ 1º e 4º, IV, e § 4º-A, ambos c/c art. 14, II, art. 180,
caput,
art. 288, parágrafo único, todos do CP e art. 16,
caput
e III, da Lei nº 10.826/2003 – (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se segregado cautelarmente há mais de 2 (dois) anos e
“
o r
ecurso em sentido estrito ainda não fora julgado pelo TJMT”,
a caracterizar excesso de prazo (impetração em 2.2.2021); 2) a manutenção da custodia do paciente, na pronúncia, não teria sido fundamentada; 3) diversos reeducandos da Cadeia Pública de Barra do Garças
“testaram positivo para COVID-19, gerando risco à saúde, integridade física e à vida dos demais”
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (fls. 4/8), com documentos (fls. 9/859).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 865).

O Juízo singular prestou informações (fls. 872/873).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e para assegurar a impunidade de outro crime, em concurso formal de crimes (duas vítimas), tentativa de furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de explosivo, receptação, associação criminosa armada, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, munições e artefatos explosivos - Almeja-se o relaxamento ou revogação da constrição cautelar do suplicante - Liminar indeferida - Ab initio, atento às vicissitudes do caso, não se vislumbra o propalado excesso prazal, notadamente porque o Poder Judiciário tem empregado esforços para a condução célere do processo, estando o recurso em sentido estrito, inclusive, concluso para julgamento (autos n. 1019374-07.2020.8.11.000), o qual certamente não foi julgado em data pretérita em razão da situação de pandemia causada pela Covid19, que culminou na necessidade da suspensão temporária de atos presenciais como medida para evitar a disseminação do novo coronavírus, não se verificando, pois, a ocorrência de desídia por parte do Estado - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do crime e periculosidade do paciente, vez que o mesmo supostamente é integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, além de ser o responsável pela tentativa de homicídio qualificado (mais de 10 dez disparos de pistola contra agentes de segurança pública e para assegurar a impunidade de outro crime), tentativa de furto (explosão de caixas eletrônicos em instituição financeira), receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, munições e explosivos; bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual reponde ações penais por tráfico de drogas (N.U 1099-66.2017.811.0021/Código 118336), tráfico e associação para o tráfico (N.U 3724-44.2015.8.11.0021/Código 102448), consumo de drogas e embriaguez ao volante sem habilitação (N.U 3626-59.2015.8.11.0021/Código 102275), circunstâncias, essas, que demonstram a sua propensão à seara criminosa e o real risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes. É legítima a utilização da técnica da fundamentação per relationem adotada pela magistrada da instância primeva, sem que isso implique ultraje ao mandamento constitucional ínsito no artigo 93, inc. IX, da CF - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio

da confiança no juiz da causa - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319, do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade do paciente e da sua renitência delitiva - A situação de crise pela qual o mundo está passando em decorrência da pandemia de coronavírus exige ponderação e cautela, não se admitindo a soltura de presos provisórios com base em “achismos” e “mero receio”, à míngua de comprovação de qualquer morbidade, não se podendo concluir que estes correm mais perigo de contaminação do que a sociedade em geral, até porque todas as medidas estão sendo implementadas para obstar a infecção no ambiente intramuros dos estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - fls. 876/889)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em flagrante no dia 8.7.2018.

Em 9.7.2018, o Juízo singular, em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“No caso vertente, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que o indiciado foi preso por ter cometido, em tese, o crime de tentativa de furto qualificado com emprego de explosivo (art. 155, § 4º-A, do CP), tentativa de homicídio contra os policiais que estavam em operação (art. 121, § 2º, inciso VII), e associação criminosa (art. 288 do CP), infrações estas que possuem pena de reclusão que somadas ultrapassam quatro anos (art. 313, I, do CPP).

Outrossim, há indícios suficientes da existência do delito e da autoria (‘fumus comissi delicti’), tendo em conta a situação de flagrância e os depoimentos dos policiais militares, sendo que foi perseguido pelos policiais e após longo tempo escondido na mata, resolveu se entregar, apesar de ter permanecido em silêncio no momento de seu depoimento. Além disso, segundo os policiais a envolvida Daiane da Costa Lima informou que emprestou a motocicleta utilizada pelo autuado para fugir dos policiais, o que confirma a participação do autuado no delito.

Quanto aos seus antecedentes, em consulta no Sistema Apolo, constatou-se que não possui condenação por crime doloso, entretanto responde a três ações penais pelo crime previsto na Lei de Tráfico de Drogas na Comarca de Água Boa (códigos 118336, 118337, 102448 e 102275). [...]

Deveras, a necessidade da prisão na hipótese se justifica, na medida em que os fatos imputados ao flagrado são graves, além de ter se colocado em fuga no momento em que os policiais chegaram ao local dos fatos. Outrossim, há indícios de que uma vez solto pode voltar a delinquir, pois responde a vários processos criminais. De outro lado, em que pese o entendimento da defesa, endereço fixo, residência e bons antecedentes não afastam, por si só, os requisitos da prisão preventiva, conforme já bem assentado na jurisprudência pátria: [...].

Assim, ante a periculosidade demonstrada pelo flagrado é imperioso o resguardo da ordem pública e da garantia da aplicação da lei penal, sendo proporcional, no caso específico, a conversão da prisão em flagrante em preventiva. [...]”
(Tatiana dos Santos, juíza de Direito - Sistema
Primus/
Código 103825)

Em 29.7.2018, recebeu a denúncia contra o paciente e outras duas pessoas [Vinícius Bernardo de Sousa e Dayane da Costa Lima] e determinou a quebra sigilo dos dados telefônicos de celular apreendido, a ser realizada pela POLITE de Sinop (
Sistema
Primus
/Código 103825).

Em 31.7.2018, foram expedidas cartas precatórias para as Comarca de Sinop e Colíder, a fim de citar o paciente e os corréus Vinícius Bernardo de Sousa e Dayane da Costa Lima (Sistema
Primus
/Código 103825).

Em 30.8.2018, o juiz da causa deferiu pedido da Defesa quanto a dilação prazo para apresentação de rol de testemunhas (Sistema
Primus
/Código 103825).

Em 5.9.2018, converteu prisão preventiva da codenunciada Dayane da Costa Lima em domiciliar e deferiu pedido de restituição de motocicleta apreendida (Sistema
Primus
/Código 103825).

Em 3.10.2018, realizou audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual foram ouvidas 5 (cinco) testemunhas [Sandra Mara Cardoso Quanz, Ely Cleverson Siqueira Lira, Giovane Alves dos Santos, Noraldino Rodrigues da Silva, Edilson Mauro Ferreira], bem como interrogados o paciente e os corréus Vinícius Bernardo de Sousa e Dayane da Costa Lima (Sistema
Primus
/Código 103825).

Em 11.12.2018, fora juntada carta precatória da Comarca de Primavera do Leste, pertinente a oitiva da testemunha Ivandir Vilela de Moraes (Sistema
Primus
/Código 103825).

Em 14.2.2019, o órgão da Defensoria Pública requereu a transferência paciente da Comarca de Sinop para a Comarca de Barra do Garças (Código 103825).

Em 20.3.2019, indeferiu pleito de revogação da custódia preventiva do paciente e do corréu Vinícius Bernardo de Sousa, em razão de não visualizar constrangimento ilegal por excesso de prazo (Tatiana dos Santos, juíza de Direito - Código 104061).

Em 7.5.2019, revogou a prisão domiciliar concedida à corréu
Dayane da Costa Lima, ante o oferecimento de denúncia pelo cometimento, em tese, de homicídio.

Em 19.9.2019, manteve as prisões preventivas do paciente e dos corréus e determinou ao órgão da Defensoria Pública a juntada de comprovante de endereços dos familiares do corréu Vinícius Bernardo de Souza, a fim de analisar o pedido de transferência unidade prisional de Sinop para o Rio de Janeiro
(Sistema
Primus
/Código 104061).

Em 6.11.2019, indeferiu pedido de transferência supracitado
“em razão da não juntada aos autos dos documentos solicitados”
, bem como declarou encerrada a instrução processual
(Sistema
Primus
/Código 104061).

Em 17.12.2019, recebeu aditamento da denúncia, pelo órgão do Ministério Público (Sistema
Primus
/Código 104061).

Em 23.12.2019, nomeou defensor dativo [Dr. Maicon Seganfredo, OAB 11.833-MT], tendo em vista
“o fechamento temporário da Defensoria Pública da Comarca”

(Sistema
Primus
/Código 104061).

Em
6.1.2020, o defensor dativo apresentou alegações finais do paciente e dos corréus
(Sistema
Primus
/Código 104061).

Em 31.1.2020, o Juízo singular pronunciou o paciente e manteve sua prisão cautelar, mediante a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no contido no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os réus MARCOS ANTÔNIO PEREIRA, como incurso nas sanções do a) art. 288, parágrafo único, do CP, b) art. 155, § 1º, § 4º, IV, e § 4º-A, na forma do art. 14, II, todos do CP, c) art. 121, § 2º, I e V, na forma do art. 14, II, do CP, por duas vezes (vítimas distintas), d) art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/03 (porte da pistola de uso restrito e munições); e) art. 16, III, da Lei n.º 10.826/03 (artefatos explosivos), f) art. 180 do CP [...].

No mais, em respeito ao § 3º do art. 413, do CPP, fundamento a necessidade de manutenção da prisão cautelar dos acusados diante da permanência dos pressupostos da medida e fulcrada na garantia da ordem pública. Além disso, tratando-se de réus presos, brevemente será incluído na pauta de Júri desta Comarca, tudo a fim de realizar o célere julgamento.”

(Tatiana dos Santos, juíza de Direito - Sistema
Primus
/Código 104061)

O órgão do Ministério Público e a Defesa interpuseram Recurso em Sentido Estrito
(Sistema
Primus
/Código 104061).

Em 6.4.2020, o juiz da causa manteve a pronúncia e determinou a remessa dos autos a este e. Tribunal
(Sistema
Primus
/Código 104061).

O Recurso em Sentido Estrito N.U

1019374-07.2020.8.11.0000
fora distribuído a este Relator por prevenção ao RSE nº 1012751-92.2018.8.11.0000 [em 17.9.2020]; remetido à i. PGJ para parecer [em 18.9.2020 e 24.11.2020]; concluso em 10.12.2020; e julgado na sessão do dia 2.3.2021 (PJe).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado cautelarmente há aproximadamente 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, considerado o período entre a prisão (8.7.2018) e o relatório desta impetração (4.3.2021).

Todavia,
a pluralidade de réus [3] denunciados por 5 (cinco) crimes [
duas tentativas de
homicídio, tentativa de furto, receptação, associação criminosa armada]; a
necessidade de expedição de cartas precatórias para 4 (quatro) comarcas distintas [Sinop, Colíder, Barra do Garças e Primavera do Leste], a fim de citar/intimar o paciente e corréus e oitivas de testemunhas;
a nomeação do órgão da Defensoria Pública e Defensor;
a dilação prazo para apresentação de rol de testemunhas [solicitado pela Defesa]; a
r
evogação da prisão domiciliar concedida à corréu Dayane da Costa Lima [em razão do cometimento de novo crime]; o aditamento da denúncia; os pedidos de
recambiamento do paciente e do corréu
Vinícius Bernardo de Sousa; a quebra sigilo dos dados telefônicos do celular apreendido [a ser realizada pela POLITE da Comarca de Sinop]; a
realização de 2 (duas) audiências e a implantação do regime de teletrabalho [instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19], são fatores excepcionais/peculiaridades que alteraram o fluxo regular da ação penal
(STF,
HC 134929, Relatora: Min.ª Carmen Lúcia - 9.8.2016;
STJ, HC 570.356/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.6.2020).

Ademais, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Noutro giro, o Recurso em Sentido Estrito N.U

1019374-07.2020.8.11.0000 fora julgado por este e. Tribunal [sessão do dia 3.3.2021].

Logo, não se evidencia desídia judicial a caracterizar excesso de prazo.

Em relação aos fundamentos da segregação cautelar,
o Juízo singular manteve a prisão preventiva,
na pronúncia,
por entender que permanecem os motivos que a justificaram, especialmente a garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em
organização criminosa ligada à facção “Comando Vermelho” e ser o responsável pela tentativa de homicídio qualificado [mais de 10 dez tiros de pistola contra agentes de segurança pública e para assegurar a impunidade de outro crime], tentativa de furto [explosão de caixas eletrônicos em instituição financeira], receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, munições e explosivos; bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual reponde ações penais por tráfico de drogas (1099-66.2017.811.0021/Código 118336), tráfico e associação para o tráfico (N.U 3724-44.2015.8.11.0021/Código 102448), consumo de drogas e embriaguez ao volante sem habilitação (N.U 3626-59.2015.8.11.0021/Código 102275).

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC nº 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC nº 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg no HC nº 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020).

Noutra ótica, a contumácia delitiva também autoriza a segregação preventiva, pois revela
“a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.3.2018).

Frise-se, ainda, que a motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

Quanto
à custódia preventiva em razão da pandemia de COVID-19, verifica-se que o paciente tem 26 (vinte e seis) anos de idade e, embora tenha sido contaminado pelo novo coronavírus,
“encontra-se em bom estado de saúde, se recuperou bem e não apresenta nenhuma queixa”
, consoante declaração subscrita pelo médico Paulo Egberto Toledo Ribeiro Júnior (fl. 897) e informações do diretor da Cadeia Pública de Barra do Garças, Maicon da Costa Oliveira (fls. 895).

Ademais, o juiz da causa informou que a interdição parcial da Cadeia Pública de Barra do Garças terminou em 16.2.2021 e os presos diagnosticados com o novo coronavírus foram liberados pelo médico para convivência com os demais presos, diante das melhoras clínicas (fls. 902).

A contaminação pelo COVID-19 não autoriza, por si, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise “caso a caso” pelo Juízo singular, consoante orientação do c. STF e c. STJ (ADPF nº 347/DF - Relator: Min. Marcos Aurélio - Redator para acórdão: Min. Alexandre de Morais - 18.3.2020; STJ, RCD no HC nº 562.013/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.3.2020; RCD no HC nº 557.429/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.3.2020; AgRg no HC nº 602.270/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.2.2021).

Assim sendo, mostra-se impertinente a outorga de liberdade processual com base na Recomendação 62/2020 do CNJ.

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública diante da reiteração delitiva do paciente -
tráfico de drogas (Código 118336), tráfico e associação para o tráfico (Código 102448), consumo de drogas e embriaguez ao volante sem habilitação (Código 102275) -.

Segue-se premissa jurisprudencial do STJ:

“Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais, máxime quando evidenciada, no caso dos autos, a contumácia em ilícitos patrimoniais.”
(HC nº 543897/BA - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.3.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021